Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710409-07.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA BELO CATULA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. DESFAVORÁVEL. ADICIONAL INDEVIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mesmo que o servidor público distrital labore em ambiente perigoso ou insalubre, o pagamento do respectivo adicional somente poderá ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja, já que, segundo a redação dada pela Emenda Constitucional no 19/98 ao art. 39, § 3o, da Constituição Federal, tal vantagem deixou de ser um dos direitos sociais absolutos do servidor público. Precedentes do STJ. 2. A lei infraconstitucional quem disciplina a extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7o da CF. 3. Para o recebimento do referido adicional é imprescindível que o laudo pericial do local ou da situação laboral diga as reais circunstâncias. O direito ao adicional não decorre da simples leitura das atribuições do cargo ocupado. 4. O art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010 condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ou o de periculosidade à elaboração de perícia técnica para auferir se o servidor está exposto a fatores de risco físicos e biológicos e o grau de tais riscos (particularidade da situação do servidor). 5. No caso, com a elaboração do laudo pericial em Juízo, por meio de análise técnica e específica, concluiu-se que não há insalubridade no exercício das atividades da autora no cargo de agente de vigilância ambiental (“AVA”) do Distrito Federal, certo que ela sequer compareceu no dia e hora previamente designado para a realização da prova. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente, sem defender a existência de repercussão geral do tema em debate, alega que o acórdão recorrido, ao não reconhecer o exercício de seu trabalho em situação de risco à saúde, e muito menos o direito à percepção do adicional da insalubridade, contrariou o artigo 7o, inciso XXVIII, da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Em contrarrazões, o DF postula a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 1330547 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 15/10/2021. Ademais, melhor sorte não colheria a tese de contrariedade ao artigo 7o, inciso XXVIII, da CF, porque o laudo pericial concluiu que não há insalubridade no exercício das atividades da ora recorrente no cargo de agente de vigilância ambiental (“AVA”) do Distrito Federal. Portanto, como a solução da demanda está amparada no acervo probatório, sua reapreciação é obstada pelo verbete sumular 279 do STF (ARE 1327019 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 14/10/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015